Tribunal: TJDFT
Processo: 0705018-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DA AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em contestação, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte recorrente comprovou, de forma suficiente, a hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de prova em sentido contrário.
4. A renda mensal da parte recorrente revela padrão econômico incompatível com o estado de hipossuficiência exigido para a concessão do benefício. A existência de empréstimos consignados e despesas ordinárias não caracteriza, por si só, insuficiência de recursos.
5. As despesas médicas alegadas não foram comprovadas de forma atual e idônea, inexistindo demonstração de comprometimento extraordinário e relevante da renda disponível.
6. Ausente demonstração idônea de que o pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência dos agravantes, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A presunção relativa de hipossuficiência é afastada por elementos concretos que evidenciem renda estável e capacidade contributiva incompatíveis com o benefício.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 77, 79 a 81, 98, 99, §§ 2o, 3o e 7o, 101, §§ 1o e 2o, 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.380.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024. TJDFT, Acórdão no 636074, Rel. Des. Flávio Rostirola, 1a Turma Cível, DJE 29.11.2012; Acórdão no 1853192, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 24.04.2024; e Acórdão no 1849319, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17.04.2024.